Tribunal: TJES
Processo: 5001428-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com fixação do regime inicial semiaberto. A sentença manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, determinando a expedição de guia de execução provisória para compatibilização da custódia com o regime fixado. A defesa sustenta constrangimento ilegal, pois o paciente permaneceu recolhido em estabelecimento prisional com condições equiparadas ao regime fechado, requerendo a adequação da prisão ao regime semiaberto e transferência para unidade mais próxima de seus familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a permanência do paciente em estabelecimento prisional submetido a regime mais gravoso configura constrangimento ilegal a justificar a adequação da custódia ao regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, não havendo incompatibilidade automática com a fixação de regime inicial semiaberto.

4. A jurisprudência do STJ admite a coexistência entre a custódia cautelar e o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário e assegurada a compatibilização da prisão com o título condenatório.

5. A manutenção do réu em estabelecimento submetido a rigor equiparável ao regime fechado, após a fixação do regime semiaberto, caracteriza execução mais gravosa da pena e configura constrangimento ilegal.

6. A demora ou inércia administrativa na efetivação da transferência ou na adequação da custódia não pode prejudicar o condenado, devendo o Poder Judiciário assegurar o cumprimento da decisão nos limites do regime fixado.

7. A determinação judicial de compatibilização da custódia com o regime estabelecido não implica ingerência na gestão administrativa do sistema prisional, limitando-se a garantir a observância do título judicial e das regras da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

_________________

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando persistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública; 2. A fixação do regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, impondo-se apenas sua compatibilização ao regime de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no HC 946.079/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg no HC 977.848/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.04.2025; STJ, AgRg no HC 957.932/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001428-25.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos do processo nº 5003795-39.2025.8.08.0038, em que foi condenado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo-lhe sido fixado o regime inicial semiaberto.

O impetrante aduz, em síntese, que não obstante tenha sido fixado regime inicial semiaberto, o paciente permanece segregado no Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM), submetido a rigor carcerário equiparado ao regime fechado, em flagrante constrangimento ilegal.

Assim, pugna liminarmente pela compatibilização da prisão com o regime imposto. No mérito, requer a concessão da ordem, para “
determinar a imediata transferência do Paciente a unidade de regime SEMIABERTO em São Mateus/ES, priorizando a proximidade com familiares e filhos, e resguardando a segurança (desavenças em presídio vizinho)
”.

O pedido liminar foi
deferido
consoante decisão de ID 18041453, para determinar a imediata a compatibilização da manutenção da prisão decretada em face da paciente com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto.

Em sua petição disposta no ID 18247504, a parte impetrante alegou, em resumo, que
(i)
após o ajuizamento do
writ
, o paciente foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), local onde possui desafetos declarados;
(ii)
essa mudança agrava o quadro fático e potencializa risco concreto à integridade física e psíquica do custodiado, criando ambiente incompatível com a segurança mínima necessária; e
(iii)
a unidade de Linhares é significativamente mais distante do núcleo familiar do que a de São Mateus, o que dificulta as visitas e o convívio com os filhos, enfraquecendo vínculos que a execução penal deve preservar, requerendo, por isso, a imediata transferência.

O pedido de tutela de urgência formulado foi
indeferido
mediante decisão de ID 18259927, mantendo-se inalterados os termos da liminar anteriormente concedida.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 18229444.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18267991, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente, mantido encarcerado durante a instrução processual, foi condenado, em sentença prolatada no dia 07 de janeiro de 2026, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria e fixar o regime de cumprimento, estabeleceu expressamente o regime semiaberto, fundamentando tal escolha na primariedade do réu e na ausência de circunstâncias judiciais negativas, a despeito de ter negado o direito de recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública. A ver:

“(...) Da Prisão Preventiva

Não obstante a fixação do regime semiaberto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado Carlos Alexandre. A medida ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta evidenciada pela apreensão de petrechos (balança e rádios) que indicam a estruturação do comércio ilícito em zona residencial, havendo risco concreto de reiteração delitiva se posto em liberdade imediatamente.

Expeça-se a guia de execução provisória para que o réu possa usufruir dos benefícios do regime semiaberto junto ao Juízo da Execução, compatibilizando-se a cautelar com o regime imposto. (...)”

Sobre a temática, rememora-se o entendimento do C. STJ no sentido de que a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que a custódia cautelar tem como objetivo resguardar a ordem pública quando presentes os requisitos legais.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024)
(grifei)

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025)
(grifei)

Não obstante, entendo ser de fato necessária a
compatibilização
da prisão preventiva, tendo em vista o regime de cumprimento inicial de penal fixado na sentença ter sido o semiaberto. Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da consolidada jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025)

(grifei)

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024)

(grifei)

Embora o juízo de origem tenha determinado expressamente a expedição da guia de execução provisória para que o réu pudesse usufruir dos benefícios do regime semiaberto, a inércia administrativa ou a demora na efetivação dessa transferência não podem prejudicar o paciente, que segue encarcerado em condições análogas ao regime fechado.

Vale mencionar, ainda, que não se trata aqui de imiscuir-me na competência administrativa da Secretaria de Justiça para determinar a alocação exata do preso, mas sim de garantir que a execução provisória da pena observe estritamente os limites impostos pelo título judicial.

Nesse contexto, imperioso se faz a concessão da ordem, não para revogar a prisão preventiva — cujos fundamentos de garantia da ordem pública foram reafirmados na sentença e não são objeto de análise —, mas para determinar a adequação da custódia ao regime fixado.

Por esses fundamentos,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
conceder
a ordem, confirmando a liminar anteriormente proferida, para determinar a compatibilização da manutenção da prisão decretada em face do paciente com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para conceder a ordem.
É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.